Tribunal: TJES
Processo: 0010633-68.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010633-68.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: WILLYS TEIXEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010633-68.2019.2018.8.08.0014
APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
APELADO:
WILLYS TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCINA DA PENHA PEREIRA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES (fls. 44/57), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
WILLYS TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCINA DA PENHA PEREIRA
.

Aduz a recorrente (fls. 59/76), preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrente e, no mérito, afirma que inexistem elementos para justificar a condenação por danos morais, eis que não houve paralisação do abastecimento de água na região; que deve ser readequado o
quantum
indenizatório; e que os juros de mora devem incidir a contar da publicação da sentença.

Contrarrazões, às fls. 80/83-verso, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010633-68.2019.2018.8.08.0014
APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
APELADO:
WILLYS TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCINA DA PENHA PEREIRA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Aduz a apelante, em sede
preliminar, a ilegitimidade ativa do recorrente, por se tratar de menor de idade.

Registro que as condições da ação devem ser examinadas
in status assertionis
ou
prospettazione
, ou seja, com espeque na teoria da asserção, segundo a qual dita análise deve ser feita em abstrato, pela versão dos fatos trazida na petição inicial, sendo este entendimento remansoso no âmbito do Colendo STJ (REsp n. 1.991.550/MS, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 25/8/2022 e AgInt no REsp n. 1.836.819/BA, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 9/9/2020).

Na hipótese, o recorrido narra ter sofrido danos de ordem moral em decorrência da interrupção do fornecimento de água na Cidade de Colatina/ES quando do rompimento da barragem de rejeitos utilizada pela recorrente.

Assim, diante de suas narrativas é possível constatar a existência da legitimidade
ad causam
, especialmente porque devidamente representado nos autos por sua genitora.

A este respeito, vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
MENOR. LEGITIMIDADE ATIVA COM RELAÇÃO AOS DANOS SUPORTADOS INDIVIDUALMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO
. DESASTRE AMBIENTAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. Sentença parcialmente reformada. I.
Detém legitimidade ativa a parte autora/apelante para postular em Juízo a reparação dos danos morais sofridos por ela individualmente em decorrência do dano ambiental narrado na exordial
. [...] (Apelação nº 014170010954, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJe 14/08/2019 - grifei).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES (fls. 44/57), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
WILLYS TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCINA DA PENHA PEREIRA
.

Sustenta a recorrente (fls. 59/76) que inexistem elementos para justificar a condenação por danos morais, eis que não houve paralisação do abastecimento de água na região; que deve ser readequado o
quantum
indenizatório; e que os juros de mora devem incidir a contar da publicação da sentença.

De início, calha frisar que a Constituição Federal, ao tratar de princípios como o do
desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional, em seu
art. 225, § 3º, estabeleceu que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
”.

Exatamente seguindo esta ideia, a lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), ao trazer em seu bojo diversos outros princípios, como o do poluidor-pagador, ratificou a responsabilidade objetiva frente ao dano ambiental, estatuindo ser o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

Dito isso, observo que o cerne da presente demanda reside nos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana/MG, a qual era utilizada pela recorrente, sendo incontroverso que tal acidente contaminou as águas do Rio Doce, vindo a interromper, no ano de 2015, o abastecimento de água potável do Município de Colatina/ES.

Nesta ótica, calha pontuar que os danos morais alegados pelo recorrido se tratam de uma ofensa aos direitos da personalidade, os quais se distinguem dos direitos de ordem patrimonial, uma vez que não possuem conteúdo econômico imediato e não se destacam da pessoa de seu titular, estando previstos no art. 5º da Constituição Federal, arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Demais disso, por aplicação da teoria do risco integral, os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor, do tipo
in re ipsa
, ou seja, dispensa prova em juízo do alegado dano.

No caso, como bem salientou o MM. Juiz
a quo
, sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela recorrente e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual do recorrido, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, observo que esta Corte de Justiça tem se pacificado no sentido de estabelece-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, de modo que entendo por bem em proceder a simplório ajuste da sentença recorrida neste ponto.

Por fim, com relação à tese de que os juros de mora devem incidir a contar da publicação da sentença, não assiste razão à apelante.

Segundo disciplina a Súmula nº 54, do Colendo STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Com base nisso, por se tratar de responsabilidade do tipo extracontratual, os juros de mora no arbitramento da indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, não merecendo retoque a sentença recorrida.

A respeito dos temas ora tratados, sedimentou-se a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] II.II.
A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. Na espécie, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrido, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo. II.IV. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito.
Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais)
. [...] (Apelação Cível nº 014219000115, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 21/06/2022 - grifei).

[...] 2. É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde a apelante lançava rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015. 3.
A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade da apelante, enseja dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce
. 4. Hipótese em que a apelada comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água. 5. Diante das peculiaridades do caso e em atenção à capacidade econômica de grande monta da apelante e das condições de vida da apelada,
fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. Precedentes. 9. Recurso parcialmente provido. [...] (Apelação Cível nº 014190063645, Rel. Des. Subst.
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
, Primeira Câmara Cível, DJe 07/03/2022 - destaquei).

[...] 1 -
Este e. Tribunal de Justiça vem entendendo que a suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária, apenas, a comprovação pela parte autora de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão
. Preliminar rejeitada. 2 - Ainda que o autor não tenha se deslocado para a captação de água em filas, compreende-se que foi afetada, de forma substancial, na sua rotina, em virtude da falta de abastecimento de água potável em sua residência. Nesse sentido, por ser a água um bem indispensável à manutenção da vida, torna-se inevitável a incidência do dano moral. 3
Reduz-se o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro na jurisprudência desta Egrégia Quarta Câmara Cível para casos semelhantes
. 4
Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).
5 - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível nº 014180085913, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJe 18/02/2022 - grifei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, exclusivamente com o fim de readequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais),
majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010633-68.2019.2018.8.08.0014
APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
APELADO:
WILLYS TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCINA DA PENHA PEREIRA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEITADA – DANO AMBIENTAL -
TEORIA DO RISCO INTEGRAL - IN RE IPSA
-
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO - JUROS DE MORA – DIES A QUO - EVENTO DANOSO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
s condições da ação devem ser examinadas
in status assertionis
ou
prospettazione
, ou seja, com espeque na teoria da asserção, segundo a qual dita análise deve ser feita em abstrato, pela versão dos fatos trazida na petição inicial
. Assim, como
o recorrido narra ter sofrido danos de ordem moral em decorrência da interrupção do fornecimento de água quando do rompimento da barragem de rejeitos utilizada pela recorrente e estando devidamente representado nos autos por sua genitora
,
mostra-se patente a existência da legitimidade
ad causam
. Preliminar rejeitada.
Precedente do Eg. TJES.

2.
Por aplicação da teoria do risco integral, os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor, do tipo
in re ipsa
, ou seja, dispensa prova em juízo do alegado dano.

3. Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela recorrente e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual do recorrido, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar.

4. Em hipóteses como a dos autos, o
quantum
indenizatório deve ser readequado ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
Precedentes do Eg. TJES.

5.
Por se tratar de responsabilidade do tipo extracontratual, os juros de mora no arbitramento da indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso. Inteligência da Súmula nº 54, do Colendo STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, exclusivamente com o fim de readequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais),
majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.